Tribunal: TJBA
Processo: 8068040-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068040-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO, HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO PESSOA ROCHA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO PESSOA ROCHA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, CIRO CALHEIRA MENEZES, FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 8 ANOS DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO (FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, MUSICOTERAPIA E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. CANCELAMENTO ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECER AS TERAPIAS. EMENDA À INICIAL DE MANUTENÇÃO DO PLANO. PEDIDO REITERADO EM TRÊS OPORTUNIDADES APRECIADO PELO JUÍZO A QUO APENAS EM SEDE DE SENTENÇA. PREJUÍZO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EQUÍVOCO NA SENTENÇA AO PRESSUPOR DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE 10/12/2019 ATÉ 30/01/2023. MONTANTE FINAL DEVIDO DE R$ 57.400,00. FIXAÇÃO À LUZ DOS VÍCIOS PROCESSUAIS IDENTIFICADOS E DO EFETIVO DESAMPARO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERRUPÇÃO ABRUPTA E PROLONGADA DE CINCO TERAPIAS, EM FASE CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 20.000,00. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por L. C. M. R. DE J., representada por sua genitora
FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO
,

e por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
,
IDs. 90089988 e 90089993
, contra a sentença,
ID 90089985,
proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, tombada sob o nº 8068040-16.2019.8.05.0001.

2.
Ab initio
, passo à analise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Qualicorp, na Apelação, e pela Unimed FAMA, em sede de contrarrazões, IDs. 90089993 e 90089997

3. As acionadas Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a Qualicorp é mera administradora de benefícios, sem ingerência sobre a cobertura assistencial ou resilição contratual, e que a Unimed FAMA é pessoa jurídica autônoma e distinta da Unimed Norte Nordeste, com a qual mantinha apenas um acordo operacional de cessão de rede, já rescindido.

4. Contudo, a decisão de saneamento e a sentença corretamente rejeitaram tais preliminares, e este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente perante o consumidor, consoante disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece que "havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo", bem como pelo art. 25, § 1º, do mesmo diploma legal que dispõe que "havendo mais de um fornecedor responsável, todos responderão solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou serviço".

5. Nesse contexto, como bem defendido pelo Parquet no parecer de
ID 90655199,
a Qualicorp, na qualidade de administradora de benefícios e estipulante do plano de saúde coletivo por adesão, e a Unimed FAMA, que participou do acordo operacional para cessão de rede, integram a cadeia de consumo e, portanto, são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço.

6. A teoria da aparência, amplamente aplicada em relações consumeristas, impõe que o consumidor não seja prejudicado pela complexidade da estrutura empresarial dos fornecedores. A distinção entre as pessoas jurídicas das cooperativas Unimed, embora existente, não afasta a responsabilidade solidária perante o beneficiário, que contrata o "Sistema Unimed" como um todo. Assim, a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva.

7. A impugnação à justiça gratuita, suscitada pela Unimed FAMA em sua manifestação, foi corretamente afastada pela sentença. O benefício da justiça gratuita foi concedido à menor L. C. M. R. de J., e não diretamente à sua genitora.

8. Nesse contexto, a genitora, Fabiana Calheira Menezes Roseno, apresentou documentos que demonstram sua condição de desempregada, com histórico de problemas de saúde graves que a afastaram do mercado de trabalho por anos,
IDs. 90089946, 90089955,
e que reside com familiares, dependendo de ajuda para o sustento próprio e da filha,
ID 90089940.

9. A Segunda Recorrente, Qualicorp, defende na peça recursal a legalidade da resilição unilateral do plano coletivo, com base no art. 17 da RN 195/2009 da ANS, e a inaplicabilidade da Resolução CONSU 19/1999, por não haver vínculo empregatício/estatutário e por não comercializar planos individuais.

10. De logo, esclareço que, embora a resilição unilateral de planos coletivos seja, em tese, permitida, ela não pode ser exercida de forma a prejudicar beneficiários em tratamento de doença grave, como é o caso da menor com TEA, conforme dispõe o Tema 1082 do STJ. Veja-se:

“É válida a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, no entanto, desde que a operadora apresente uma motivação idônea (uma justificativa) para o rompimento do pacto.
Não se pode admitir que a rescisão unilateral do contrato de saúde venha a interromper tratamento de doenças e impedir o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1762230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/02/2019).

11.
A
conduta da Qualicorp, como administradora do plano, em permitir o cancelamento do contrato após a concessão de tutela de urgência, sem garantir a continuidade do tratamento da parte Autora, configura falha na prestação do serviço e abusividade.

12. A conduta das Rés em cancelar unilateralmente o plano de saúde de uma criança com TEA, em tratamento contínuo e após a concessão de uma tutela de urgência para garantir esse tratamento, é manifestamente abusiva e ilegal.

13. Embora o caso da parte Autora não envolva internação, a condição de Transtorno do Espectro Autista demanda tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, cuja interrupção pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança, equiparando-se à situação de risco à incolumidade física. A jurisprudência tem estendido a aplicação do Tema 1082 a pacientes com TEA em tratamento multidisciplinar, reconhecendo a essencialidade da continuidade terapêutica.

14. Quanto à alegação da Recorrente acerca da inexigibilidade da multa diária arbitrada por ausência de intimação pessoal da parte, esclareço que, a Súmula 410 do STJ, de fato, exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo sido tal norma devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, consoante se verifica no
IDs. 90089723 e 90089724.

15. Note-se que consta a certidão expedida pelo oficial de justiça no sentido da parte Ré, ora Segunda Recorrente, “
cumpra a determinação judicial do documento com ID. 41406753 em anexo
”
ID 90089723
, o qual traz a decisão liminar concedida pelo juízo
a quo,
sendo perfectibilizada, portanto, a intimação pessoal da Qualicorp acerca da obrigação de fazer em voga, ao contrário do quanto alegado pela Apelante.

16. Primeiramente, a sentença delimitou o período de descumprimento da tutela de urgência entre
10/12/2019
e
31/12/2019
, sob o argumento de que o cancelamento unilateral do plano de saúde, comunicado em
26/11/2019
com vigência até
31/12/2019
(
ID 90089730, 90089729)
, findou a relação jurídica entre as partes.

17. A Autora, por sua vez, argumenta que a contratação de novo plano em janeiro/2023 (
ID 90089940
) não implica em desistência do pedido de restabelecimento do plano original e que a multa deveria ser estendida até a prolação da sentença ou, no mínimo, até janeiro/2023.

18. Ao analisar a decisão de
ID 90089650
, datada de
03/12/2019
, verifica-se que ela concedeu parcialmente a tutela provisória antecipada, a fim de assegurar o tratamento médico consistente em sessões multidisciplinares de terapia para a infante, considerando que o custeio havia sido interrompido, conforme carta de comunicação emitida pela clínica Criando, datada de
07/11/2029
,
ID 90089628
. Senão vejamos a íntegra da decisão:

“CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA para
determinar que o plano de saúde 2º demandado autorize, no prazo de 48 horas, inicialmente, a realização de 02 sessões semanais de terapia ocupacional
(com integração sensorial), até o limite de 40 consultas/sessões por ano de contrato; 02 sessões semanais de fonoaudiólogo, prevista a cobertura mínima obrigatória de 96 consultas/sessões por ano de contrato; 01 sessão semanal com psicólogo (método ABA), com cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões com psicólogo por ano de contrato; 01 sessão semanal de fisioterapia motora, com cobertura obrigatória; realização de exame “Microarray cromossômico”, preferencialmente em sua rede credenciada, ou, na sua ausência, na clínica apontada pela autora,
sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais)”

19.

Destaca-se que, após a decisão liminar, a autora, ora apelante, apresentou petição de emenda à inicial,
ID 90089729
, em
17/12/2019
, na qual formulou novo requerimento de tutela de urgência, pleiteando

a manutenção do plano de saúde da infante nos seguintes termos:

“Diante dos fatos narrados, vem a parte autora apresentar
EMENDA A INICIAL
para requerer em caráter de TUTELA DE URGÊNCIA que seja
DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERENTE
indicado na presente ação, NOS TERMOS DA LEI, S
ENDO ASSIM IMPEDIDAS AS RECLAMADAS DE RESCINDIR O REFERIDO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL
E IMOTIVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA POR VOSSA EXCELÊNCIA face a situação de vulnerabilidade da Autora, sucessivamente requer ao menos seja estendida a cobertura por pelo menos mais 6 meses ou em período que Vossa Excelência entenda razoável,
possibilitando a analise da parte acerca das melhores condições para a migração de plano.
BEM COMO A PROCEDÊNCIA DO PLEITO AO FINAL DA AÇÃO”

20. Entretanto, o respectivo pedido, inclusive reiterado diversas vezes nos
IDs. 359177148
e
441156609 dos autos de origem,
não foi apreciado ao longo de todo o curso processual, resultando, portanto, na ausência de manifestação judicial no curso do processo, seja para indeferir, seja para acolher o pedido.

21. Ao proferir a sentença,
ID 90089985
, o Juízo fundamentou a condenação por descumprimento da decisão apenas pelo período de
10/12/2019 e 31/12/2019
, sob o argumento de não ter havido “determinação judicial para o restabelecimento do plano”. Veja-se:

“Trata-se o presente feito de uma ação, originariamente manejada como de obrigação de fazer e indenizatória, para custeio de terapias e exames prescritos à parte autora e denegados pelos demandados, mas que, após o cancelamento superveniente e unilateral do contrato imposto pelas rés, a parte requerente informa ter contratado novo plano de saúde
, alterando os pedidos para manter apenas o pleito de condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por descumprimento de tutela de urgência
(ID 359177148 e ID 441156609).”

[...]

“ Insta considerar que
não houve determinação judicial neste feito para restabelecimento do plano de saúde originário da autora,
visto que nova contratação superveniente fora comunicada,
mantidos pela parte requerente apenas os pleitos de indenização por danos morais e de multa por descumprimento de tutela
(ID 441156609).

22.

Cumpre destacar que, diversamente do que afirmado na sentença,
ID 90089940,
nos trechos acima referidos, a autora jamais desistiu do pleito de emenda à inicial. Ao contrário, todas as três manifestações processuais mantiveram expressamente o pedido de emenda inicial para manutenção do plano de saúde,
IDs. 90089729 e 359177148 e 441156609 dos autos de origem,
não se limitando às pretensões indenizatórias e de aplicação de multa por descumprimento. Entretanto, tal requerimento não foi apreciado pelo Juízo, caracterizando omissão relevante quanto à análise desse ponto específico.

23. Nessa senda, embora a decisão liminar de
ID 90089650
não tenha determinado a manutenção do plano de saúde. Todavia, o argumento utilizado na sentença para negar o pleito da autora referente as astreintes corresponde exatamente à lacuna que a mesma buscou sanar ao apresentar a emenda à inicial. Situação esta que não pode ser desconsiderada.

24. Em outras palavras, o próprio motivo pelo qual o Juízo julgou desfavoravelmente o pleito era precisamente o objeto do requerimento que permaneceu sem apreciação durante todo o trâmite processual. Por isso, a falta de análise da emenda tornou-se decisiva para o desfecho da causa, evidenciando a omissão judicial relevante.

25. Tal circunstância acabou por impedir a autora de exercer plenamente o contraditório, vez que não houve decisão posterior à determinação de emenda que delimitasse o objeto a ser contestado. Desse modo, a ausência de pronunciamento judicial sobre o pleito de emenda à inicial,
ID
42619813
dos autos de origem,
impediu, inclusive, a autora de buscar a revisão da matéria em instância superior, no curso do processo, vez que não havia decisão a ser impugnada.

26. Desse modo, a inércia verificada ao longo da instrução processual fez com que o mérito da pretensão de restabelecimento fosse enfrentando somente por ocasião da sentença. Ocasião em que o Juízo proferiu decisão desfavorável exatamente sobre o ponto cuja apreciação havia sido indevidamente postergada.

27. Portanto, não há dúvidas de que a autora foi substancialmente prejudicada, tendo em vista que não teve a possibilidade de ver seu pedido analisado no momento processual adequado nem de adotar as medidas recursais pertinentes, ficando sujeita às consequências de uma omissão que influenciou diretamente o desfecho da demanda.

28. Destaca-se que a gravidade do quadro é intensificada pelo contexto de acentuada vulnerabilidade vivido pela autora e por sua filha, que permaneceram desassistidas em razão do descaso dos planos de saúde. Situação que apenas se regularizou quando a genitora, já em janeiro de 2023, conseguiu contratar um novo plano para garantir a continuidade do tratamento da criança.

29. Tal circunstância é ainda mais sensível diante das severas dificuldades financeiras enfrentadas pela autora e de seu delicado estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de
ID 359185420
, que registra diagnóstico de trombose e embolia pulmonar. À luz desse cenário, conclui-se que a sentença incorreu em equívoco

30. Portanto, o período de incidência da multa diária deve ser ajustado para refletir o efetivo lapso de descumprimento da ordem judicial, compreendido entre
10/12/2019
e
30/01/2023
, considerando que o acionado foi intimado em
06/12/2019
, conforme
ID 90089722
, com prazo final para cumprimento em
09/12/2019
, iniciando-se a contagem no dia seguinte, em
10/12/2019
. Desse modo, considerando que a autora informou ter contratado novo plano de saúde para a filha em
31/01/2023
, o marco final do descumprimento corresponde ao dia imediatamente anterior, ou seja,
30/01/2023
, momento em que cessaram os prejuízos relacionados à desassistência.

31. Diante desse panorama, a multa diária arbitrada em
R$ 50,00 (cinquenta reais)
deve incidir por
1.148 dias
, totalizando o montante de
R$ 57.400,00
(cinquenta e sete mil e quatrocentos reais)

32. Quanto ao pedido da Autora, ora Recorrente, de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, verifico que a sentença arbitrou tal indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a parte Autora pleiteia a majoração para R$ 20.000,00.

33. De fato, no caso presente, a quantia arbitrada em R$ 10.000 (dez mil reais) não se mostra condizente a reparar o dano causado à esfera extrapatrimonial da parte Acionante, ora Apelante.

34. o caso em exame, a gravidade dos fatos supera aquela verificada nos precedentes expostos, que fixaram o dano moral em R$ 15.000,00. A situação de vulnerabilidade da infante, de apenas oito anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assume contornos ainda mais gravosos ao se constatar que a interrupção do tratamento não recaiu sobre uma ou duas intervenções isoladas, mas abrangeu cinco modalidades terapêuticas distintas,
IDs. 90089628
e
90089626
.

35. Foram simultaneamente suspensos o tratamento de terapia ocupacional, o atendimento fonoaudiológico, o acompanhamento psicológico, a intervenção em musicoterapia e a fisioterapia especializada, todos realizados de forma contínua e sistemática.

36. Destaca-se que as respectivas terapias vinham sendo realizadas de forma contínua e sistemática, cuja constância é elemento essencial para a evolução e estabilidade do tratamento multidisciplinar exigido pelo transtorno. Assim a interrupção abrupta ocasionou prejuízo sobremaneira mais severo à menor.

37. À vista disso, a ruptura abrupta desse acompanhamento, mantido de forma contínua desde janeiro de 2017 (
IDs 90089628 e 90089266
), gerou repercussões negativas no desenvolvimento da criança, notadamente quanto à sua adaptação, ao aprendizado e ao manejo comportamental.

38. Tal cenário, somado à angústia e ao sofrimento impostos aos seus genitores, obrigados a buscar alternativas para suprir a omissão, ultrapassa em muito o mero aborrecimento e viola de forma direta a dignidade da pessoa humana.

39. Desse modo, a desassistência imposta e a resistência injustificada da operadora configuram quadro mais gravoso do que aquele verificado nos precedentes citados, legitimando a fixação de indenização em patamar superior ao parâmetro jurisprudencial referido.

40. Sendo assim, o montante fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00) revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso.
A quantia de R$20.000,00, por sua vez, mostra-se proporcional
, razoável e compatível com a extensão dos danos suportados.

41.Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, para majorar a indenização arbitrada a título de danos morais para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, fixando-se a correção monetária a partir desta data e os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Do mesmo modo, condeno as rés ao pagamento das astreintes correspondentes ao período compreendido entre
10/12/2019
e
30/01/2023
, considerando que a autora contratou novo plano de saúde nesta última data. Assim, a multa diária fixada em
R$ 50,00 (cinquenta reais)
deve incidir por
1.148 dias
, alcançando o valor total de
R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais)
. Por fim, majoro os ônus sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8068040-16.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
L. C. M. R. DE J
, representada por
FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO
, e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
., e como Apelados
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS,PARÁ, RONDO E RORAIMA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
, tendo em vista a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o Tema 1082 do STJ, a necessidade de majoração do valor dos danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, em razão da gravidade da interrupção das cinco terapias prestadas à criança e, por fim, a condenação das rés ao pagamento das astreintes correspondentes ao período compreendido entre
10/12/2019
e
30/01/2023
, período em que a autora contratou novo plano de saúde, alcançando o valor total de
R$ 57.400,00
. Honorários majorados para 15%, art. 85, § 11, do CPC,
nos termos do voto da relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR02